Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-17.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014297-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA - CPF: 281.090.998-90 (AGRAVANTE), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (AGRAVADO), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (AGRAVADO), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA - CPF: 274.951.948-98 (AGRAVANTE), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014297-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA, ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48,
CAPUT
, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DOIS MESES ANTES DO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO – LIVRO-CAIXA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito,

ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação de que
após
o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF).

Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente
objetivos.

Conforme arts. 1º e 5º da Recomendação nº 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e

completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados
os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014297-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA, ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014297-17.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados.

As agravantes alegam que eles não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei de LRF, visto que os registros na Junta Comercial foram feitos em 27-2-2020.

Argumentam ilegitimidade de parte e carência da ação, e que portanto o feito deve ser extinto sem julgamento do mérito.

Aduzem que há diversas irregularidades e inconsistências nos documentos apresentados naquele processo, tanto é que
o laudo pericial elaborado pelo expert do juízo recorrido constatou várias provas de crimes de sonegação fiscal.

Efeito suspensivo concedido (id n. 47864470).

Contraminuta

no id n.
51542491
.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id n. 52982956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014297-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA LUIZA JUNQUEIRA VILELA VIACAVA, ANA PAULA JUNQUEIRA VILELA CARNEIRO VIANNA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30/04/2020, Claudio Roberto Bratz e Laura Viviane Dantas Balceiro formularam no juízo de Guarantã do Norte pedido de Recuperação Judicial do autodenominado grupo Bratz & Balceiro, em tese formado por eles.

Antes de decidir sobre o processamento, o juízo mandou realizar perícia prévia em 05/5/2020 e nomeou Clayton da Costa Motta para essa finalidade (id n. 31800792 - Pág. 8, dos autos de origem).

Apresentado o laudo em 1º/06/2020, na mesma data determinou a emenda da inicial para que os agravados apresentassem o relatório gerencial de fluxo de caixa referente aos três últimos exercícios sociais, o que trouxe no dia seguinte, e o perito manifestou-se pelo cumprimento dos requisitos legais, ratificando as demais conclusões da perícia (id nº33280465 - Pág. 4, 1º grau). Com isso, o juízo deferiu em 18/06/2020 o processamento da RJ e nomeou Samantha Rondon Gahyva como administradora judicial (id nº 33628177, dos autos em 1º grau).

As agravantes argumentam que, como os agravados só
providenciaram o registro mercantil em 27/02/2020, meses antes de protocolarem o pedido de Recuperação Judicial em 30/04/2020
, não provaram o exercício da atividade empresarial de forma regular por dois anos mínimos, imposto na Lei 11.101/2005, e por isso não teriam esse direito (à recuperação judicial).

A Lei 11.101/2005, que substituiu o Decreto-Lei 7661/75 (antiga Lei de Falências), instituiu regras para a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência dos
empresários
e da sociedade empresária (art. 1º).

Consoante o art. 48 da LREF,
poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda os requisitos elencados nos seus incisos.

O CC de 2002 considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços (art. 966), sendo
obrigatória
a
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
da respectiva sede
antes do início dos trabalhos
.

Nas palavras de Alfredo de Assis G. Neto,
a inscrição de que trata esse dispositivo, é a espécie de registro que contém dados relativos ao empresário;
ela é exigida para o início regular do exercício de uma atividade empresária e nela são anotados posteriormente, os principais fatos de interesse do empresário inscrito e que devam ser conhecidos pelas pessoas que com ele contratam
, como a mudança de sua sede, a alienação do estabelecimento, a criação de uma filial, a constituição de representantes, a alteração do seu estado civil etc. O empresário individual precisa fazê-la mediante o preenchimento de uma declaração com as exigências do art. 968 do CC
(In: Direito de Empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 74).

O art. 971 do CC faculta ao empresário,
cuja atividade rural constitua sua principal profissão
, requerer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que,
depois de inscrito
,
ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro.

Portanto,

apesar de a inscrição para a pessoa natural que desenvolve atividade rural tratar de faculdade, para ela se sujeitar ao regime jurídico empresarial aquela condição se torna obrigatória, e usufrui no tempo legal das prerrogativas exclusivas do empresário não rural. Isso significa que para o produtor rural o registro na Junta Comercial não possui natureza declaratória, mas sim

constitutiva da sua opção para atuar sob o regime empresarial.

Esse é o teor do Enunciado n. 202 da III Jornada de Direito Civil da Justiça Federal -
O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de

natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção
.

Ainda segundo Alfredo de Assis G. Neto,
O código Civil faculta ao rurícola obter equiparação ao empresário se optar pela sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
(art. 971). Ai sim tal inscrição será
constitutiva

da qualidade de empresário porque se erige em ato determinante de sua sujeição ao regime jurídico do direito de empresa. A pessoa natural que explora atividade rural não se subordina a registro algum, mas pode ter interesse na obtenção de registro para gozar das prerrogativas do empresário, possuir um nome para identificação do seu negócio, obter proteção em relação a ele, sujeitar-se à falência e à recuperação de empresas que lhe conferem tratamento especial
(In: Direito de Empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 76/77) .

Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que
após
o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.

Os agravados realizaram
o registro mercantil em 27/02/2020 (id nº31679557, dos autos de origem), meses antes de protocolarem o pedido de Recuperação Judicial (30/04/2020).
Assim, desatenderam o biênio indicado na Lei 11.101/2005 e não fazem jus ao benefício, pois essa imposição cuidadosamente inserida pelo legislador (art. 971 do CC) visa, além de tudo, garantir tratamento isonômico entre o empresário rural e o não rural, prestigiando-se a
segurança jurídica,
viga mestra do Estado de Direito e princípio constitucional que tutela a confiança das pessoas no sistema normativo.

Esse receio torna-se ainda mais evidente quando se verifica que os produtores só buscam a sua inscrição no registro público às vésperas de postularem a Recuperação Judicial,
o que a princípio revela ausência de boa-fé, em afronta ao princípio norteador dos contratos em geral e consagrado no art. 422 do CC. Não sem motivo, a LREF manteve o prazo de dois anos definidos na lei anterior (Lei de Falências, art. 158,I) para o requerimento de concordata preventiva, visto que a carência legal (biênio) serve justamente para evitar que o instituto da recuperação seja desvirtuado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não bastasse a expressa determinação da lei de recuperação judicial, esta mesma Câmara em casos semelhantes assentou o entendimento de que, a condição da qualidade de empresário para efeitos da recuperação judicial, pressupõe a inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.
”
(TJMT, RAC 1000748-14.2020.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J
ulgado em 20/05/2020
).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/2005 – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.”

(N.U 1011020-90.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 01/07/2020,
Publicado no DJE 08/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. 2
– No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial .

(N.U 1002313-25.2019.8.11.0015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA
SILVA,

Julgado em 11/03/2020
, Publicado no DJE 19/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO - PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 51, DA LEI Nº 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 48, CAPUT, DA LRF - NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO - ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ -

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, IV DO CPC – CONDENAÇÃO DO AGRAVADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código Civil reservou para o exercente de atividade rural um tratamento específico (art. 971): se ele requerer sua inscrição no registro das empresas (Junta Comercial), será considerado empresário e submeter-se-á às normas de Direito Comercial; caso não requeira a inscrição neste registro, não se considera empresário e seu regime será o do Direito Civil.

Conquanto os autores/agravados atualmente estejam inscritos no órgão competente como empresários rurais, utilizando-se, assim, da faculdade trazida pelo art. 971, do Código Civil, verifica-se que essa inscrição somente foi levada a efeito em 12.02.2020 (ID 30242004 dos autos originais), e a ação recuperacional foi ajuizada em 14.02.2020 (ID 29253804 dos autos originais).

Se os requerentes se tornaram empresários rurais apenas em fevereiro de 2020, não cumpriram o requisito temporal de 02 (dois) anos, insculpido no já mencionado art. 48, da Lei nº. 11.101/2005, pois a ação de recuperação judicial foi ajuizada em 14.02.2020.

Embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência sobre a matéria, conforme apontado pelo juízo de origem e pelos próprios agravados, filio-me à posição de que para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos.

Por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, o pedido é extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, do CPC, restando condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da agravante, ante o princípio da causalidade.

(N.U 1011052-95.2020.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA
SILVA,

Julgado em 27/08/2020,
Publicado no DJE 28/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– PRODUTOR
RURAL
– EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
- BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO
RURAL
– EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade
rural
constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva.

Para postular a
Recuperação

Judicial
, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele
rural
ou não
rural
(arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.

(N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

AGRAVO INTERNO - CONSÓRCIO FAMILIAR COMPOSTO POR PRODUTORES RURAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIOS - REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO (ART. 48 DA LEI 11.101/2005) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial.

(N.U 1000173-78.2019.8.11.0092, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES,

Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL- EMPRESÁRIOS RURAIS -

EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
- SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA E PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - FIXADOS MODERADAMENTE - RECURSO DESPROVIDO
.Para requerer a recuperação judicial é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio há pelo menos 02 (dois) anos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, a exegese dos artigos 48 e 51 ambos da Lei Federal n. 11.101/2005.
A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que somente é possível a exclusão do nome da recuperanda dos órgãos de inadimplência após a homologação do plano de recuperação judicial, visto que é nesta ocasião que as dívidas desta são novadas. O valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fixado de maneira moderada, respeitando o limite imposto pelo artigo 24, § 1º, da LeiFederal n. 11.101/2005.
(AI 74859/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005 – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR PERÍODO INFERIOR A DOIS ANOS
– AGRAVO PROVIDO.

Para que o pedido de recuperação judicial logre êxito, o autor deve comprovar, dentre outros requisitos, a sua condição jurídica de empresário antes da propositura da ação, por meio de inscrição na junta comercial há mais de dois anos, apresentando na oportunidade os demais documentos exigidos
. Inteligência dos arts. 51, II, V, e 48, caput, da lei n. 11.101/2005.
(N.U 0100924-51.2014.8.11.0000, AI 100924/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 23/01/2015).

No mesmo sentido:

·

Recurso Especial nº 1.623.502 – MT
, DJe 10/11/2016.

·

Recurso Especial nº 1.578.579 – MT
, DJe 20/11/2017.

As agravantes ainda argumentam
também que o
laudo pericial apontou a existência de algumas inconsistências na documentação contábil apresentada, como o fato dos livros caixas não seguires formalmente o que determina o §5º e 6º do artigo 53 do RIR, o número do recibo do envio da EFD de apuração do ICMS/IPI e valores de receitas, divergência nos valores declarados na DIRPF e na EFD -ICMS/IPI, omissão de receitas ao fisco
(sic id

nº49328997 - Pág. 27).

Antes de adentrar no tema, importante ressaltar que o CNJ editou a Recomendação nº 57/2019, de 30/10/2019, de que, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial,

deve ser efetuada a constatação prévia da regularidade e
completude dos documentos apresentados pela devedora
e verificadas suas reais condições de funcionamento (art. 1º).

E mais, dispôs no art. 4º que essa perícia consistiria
na análise da capacidade da devedora de gerar os benefícios mencionados no art. 47, bem como na constatação da presença e
regularidade dos requisitos e documentos previstos
nos artigos 48 e 51, todos da lei 11.101/05.

Arrematou no artigo 5º que,
não preenchidos os requisitos legais, o magistrado poderá indeferir a petição inicial, sem convolação em falência
.

No laudo de constatação prévia, o perito apontou que dos documentos elencados no art. 51 da Lei 11.101/2005 os agravados não anexaram o relatório gerencial de fluxo de caixa dos últimos 3 exercícios sociais (id nº 32882223 - Pág. 8, 1º grau), todavia, o trouxeram depois da determinação de emenda à inicial (id nº32936841 - Pág. 1).

Ocorre que o perito também anotou que,
apesar de exibidos os livros-caixa, eles não seguiram formalmente o que estabelecem os §§ 5º e 6º do art. 53 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto nº 9.580/2018), uma vez que
não contém no início e no encerramento, anotações em forma de “termo” que identifique o contribuinte e a finalidade do livro-caixa, bem como a data de emissão dos respectivos livros
(sic id nº32882223 - Pág. 12).

Ressaltou ainda que não foram apuradas grandes divergências entre as informações prestadas pelos agravados nas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (2018, 2019 e 2020) e os Livros-Caixas da Atividade Rural dos anos de 2017, 2018 e 2019 (id nº 32882223 - Pág. 13).

No entanto,
ao comparar as informações constantes na EFD-ICMS/IPI com aquelas do Livro-Caixa da Atividade Rural, consignou que os agravados deixaram de registrar neste último diversas operações de compra e venda
, a existência de
discrepâncias entre os valores informados no Livro-Caixa e os que foram declarados à Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
e, com relação à agravada, que o
número do recibo de envio da EFD de apuração do ICMS/IPI referente ao mês 03/2018 não condiz com o código Hashcode do Arquivo dos Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição de Serviços (EFD ICMS/IPI) e do Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD ICMS/IPI)
(sic id nº 32882223 - Pág. 15).

A esse respeito, constaram os seguintes apontamentos:

IV.I. Comparativo das informações constantes na EFDICMS/IPI versus Livro Caixa da Atividade Rural

a) Laura Viviane Dantas Balceiro - Inscrição Estadual de Produtor Rural nº 13.585.334-6.

a.1) Divergência no recibo comprovante de envio.

Ao analisar os arquivos apresentados pela requerente, observa-se que o número do recibo de envio da EFD de apuração do ICMS/IPI referente ao mês 03/2018 não condiz com o código Hashcode do Arquivo dos Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de Mercadorias e Aquisição de Serviços (EFD ICMS/IPI) e do Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD ICMS/IPI). (...)

As informações apresentadas são objetivas quanto a divergência existente, cabendo a requerente, caso deferido o processamento da recuperação judicial, esclarecer ao juízo nos autos ou diretamente ao administrador judicial os motivos da divergência identificada.

a.2) Divergência nos valores declarados DIRPF versus EFD-ICMS/IPI.

Em Março/2018, a requerente registrou no Livro Caixa que o total de vendas no período foi de R$ 1.292.813,76 (...)

Entretanto, conforme Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI) do mesmo período, as saídas foram de R$ 1.146.232,10 (...)

Nesse sentido a divergência apresentada acima tem como conseqüência fática omissão de receita ao fisco estadual no montante de R$ 146.581,66 (...) os quais podem ser identificados por meio de registros no Livro Caixa (...)

Em março/2019
, observa-se divergência entre os valores informados no Livro Caixa e os que foram efetivamente declarados a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o Livro Caixa, a requerente auferiu receitas na ordem de R$ 1.162.450,00.

Entretanto, de acordo com os Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI) do mesmo período, as vendas registradas (CFOP 5101) foram de R$ 2.382.449,50

Na conferência realizada, confrontando o Livro Caixa com os Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI),
constatasse que a Nota Fiscal nº 484 emitida em 29/03/2019 para o cliente COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP no valor de R$ 1.219.999,50 não foi registrada no livro caixa,

Pelo disposto no caput do Art. 53 do RIR, "(...)
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do livro-caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e os demais valores que integrem a atividade
...".

No mês de novembro/2019, constatamos divergência entre os valores informados no Livro Caixa e os que foram efetivamente declarados a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o Livro Caixa, a requerente não auferiu receitas no período, entretanto, de acordo com os Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI), obteve receita na ordem de R$ 31.067,40.

Os R$ 31.067,40 diz respeito a diversas Notas Fiscais (CFOP 5102) emitidas para o cliente Juvenal de Oliveira e não lançadas no Livro Caixa do período.

b) Claudio Roberto Bratz - Inscrições Estaduais de Produtor Rural nº 13.247.449-2 e 13.559.019-1.

b.1) Divergência nos valores declarados DIRPF versus EFD-ICMS/IPI.

Em Março/2018, o requerente registrou no Livro Caixa que o total de vendas no período foi de R$ 327.221,00 (...)

Entretanto, não há registro das operações citadas nos Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI) do mesmo período (...)

Em análise ao Livro Caixa, observamos que os valores não declarados na EFD-ICMS/IPI diz respeito a Venda de Soja no período, senão vejamos:

Em Agosto/2018, o requerente registrou no Livro Caixa que, o total de vendas no período foi de R$ 116.308,38, senão vejamos:

No entanto, conforme Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI) do mesmo período, as saídas foram de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), senão vejamos:

De acordo com o Livro Caixa, a omissão de receita ao fisco estadual correspondente ao montante de R$ 89.308,38
(oitenta e nove mil, trezentos e oito reais e trinta e oito centavos) diz respeito a venda de Milho não declarada a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso através da EFDICMS/IPI, senão vejamos:

Em Outubro/2018, o requerente registrou no Livro Caixa o total de vendas no período o montante de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), senão vejamos:

Entretanto, não há o registro dessas operações no Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI) do mesmo período, senão vejamos:

Conforme Livro Caixa apresentado, os valores não declarados na EFD-ICMS/IPI, trata-se de venda de materiais de Uso e Consumo no período, senão vejamos:

Em Fevereiro/2019, o requerente registrou no Livro Caixa que o total de vendas no período foi de R$ 414.200,00
(Quatrocentos e quatorze mil e duzentos reais), senão vejamos:

P
orém, conforme de verifica no registro dessas operações no Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI) do mesmo período, as operações com natureza de vendas (CFOP 5101) totalizam R$ 1.012.700,00
(Um milhão, doze mil e setecentos reais), senão vejamos:

De acordo com os Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFDICMS/ IPI), constata-se que foi
emitida a Nota Fiscal nº 589 28/02/2019 para o cliente COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA – EPP no valor de R$ 598.500,00
(Quinhentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), a qual não foi reconhecida no Livro Caixa.

A ausência de registro da operação no livro caixa, está em desacordo com o Art. 53 do RIR, o qual estipula que o livro caixa deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e os demais valores que integrem a atividade no período.

Em Março/2019, o requerente registrou no Livro Caixa o total de vendas no período no montante de R$ 1.079.200,00 (Um milhão, setenta e nove mil e duzentos reais), senão vejamos:

Entretanto, conforme registro dessas operações no Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFD-ICMS/IPI) do mesmo período,
as operações com natureza de vendas (CFOP 5101) totalizam R$ 3.982.000,00 (
Três milhões e novecentos e oitenta e dois mil reais), senão vejamos:

De acordo com os Registros Fiscais dos Documentos de Saídas de Mercadorias e Prestação de Serviços (EFDICMS/IPI),
pode-se observar que o requerente deixou de declarar no Livro Caixa a emissão das notas fiscais nº 528 e 529, ambas emitidas em 28/03/2019 para o cliente COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP no valores de R$ 2.601.900,00 (Dois milhões, seiscentos e um mil e novecentos reais) e R$ 300.900,00
(Trezentos mil e novecentos reais) respectivamente, senão vejamos:

A ausência de registro das operações no Livro Caixa está em desacordo com o Art. 53 do RIR, o qual estipula que o Livro Caixa deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e os demais valores que integrem a atividade no período.

Essa situação não passou despercebida pela administradora judicial, que ao se manifestar sobre seus honorários, fez, dentre outras, estas anotações:

No caso concreto, temos que a perícia prévia realizada (id 32882223) aponta de antemão, o que há por vir, mormente,
diante do inicial descumprimento de entrega de relatório gerencial de fluxo de caixa dos últimos 3 (três) anos e das demonstrações contábeis, o que indicia a futura dificuldade dos autores em fornecer o material necessário para a condução do procedimento com transparência.

Ademais, pelo expert, fora constatado que os livros caixas apresentados não observaram as regras contábeis e tributárias vigentes, mormente do art. 53 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.9.580/2018),

o que certamente, criará dificuldades na análise dos créditos e na elaboração da lista de credores.
Tais fatos, por si, terminam por ampliar trabalho do Administrador Judicial.

Além de demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente
objetivos.

Nestes autos, apesar de o perito atestar que tais exigências foram cumpridas (id nº33280465 - Pág. 4 , 1º grau), as observações contidas no auto de constatação lançam fundada dúvida a respeito de os Livros-Caixas anexados ao feito refletirem a realidade contábil dos devedores, especialmente em razão da ausência de inúmeros lançamentos de transações com valores elevados que não foram registrados ali.

Isso porque,
segundo o auto de constatação prévia
, com relação à agravada foi assinada a suposta omissão de receita ao fisco estadual ( março/2018 de R$ 146.581,66) e a ausência de registro no Livro-Caixa de duas operações (março/2019, NF de R$ 1.219.999,50, e novembro/2019, de R$ 31.067,40)

No que tange ao agravado, no seu Livro-Caixa consta que em março/2018 vendeu R$ 327.221,00, supostamente omitidos nos registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços (EFD-ICMS/IPI) no mesmo período; em outubro de 2018 não há lançamento no Livro-Caixa, e no EFD-ICMS/IPI foi de R$ 4.500,00; em fevereiro 2019 aparece no Livro-Caixa um total de vendas de R$ 414.200,00 e no EFD-ICMS/IPI R$ 1.012.700,00; em março de 2019 o Livro-Caixa mostrou vendas de R$ 1.079.200,00 e no EFD-ICMS/IPI as operações dessa natureza foram de R$ 3.982.000,00

Em agosto de 2018 supostamente omitiu ao fisco estadual a venda de R$ 89.308,38; não assentou no Livro-Caixa operações de NF de R$ 598.500,00 de fevereiro de 2019; em março/2019 não declarou no Livro-Caixa duas emissões de NF de R$2.601.900,00 e R$ 300.900,00

Não é demais lembrar que a finalidade do ato normativo instituído na Recomendação nº 57

do CNJ
para a produção da perícia é
auxiliar o juízo na verificação do teor, da consistência e da completude dos documentos técnicos juntados pelos devedores com a petição inicial,
bem como de sua correspondência com a realidade fática da empresa requerente da recuperação empresarial
.

Isso revela que o instituto da RJ avança para que a conferência dos documentos elencados no artigo 51 não seja relegada a

mera formalidade, pois não basta que o devedor anexe no feito aqueles que não representem a realidade da empresa. A escrituração contábil tem de ser regular e realizada em conformidade com a legislação de regência, regra expressa do inciso II do art. 51 -
as demonstrações contábeis
relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido,
confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável (...).

Assim,
identificadas inconsistências, impõe-se o indeferimento do pedido de Recuperação Judicial (art. 5º),
para evitar

tramitação de processos absolutamente inviáveis, que apenas causariam prejuízo aos credores e ao interesse público em geral.

Além do mais, a lista de credores não foi produzida de forma individualizada e
não especifica a dívida de cada um dos agravados
. Ainda que defendam a existência de um grupo econômico de fato, essa informação deve ser trazida na inicial, pois os credores precisam ter conhecimento do nível de endividamento de cada um deles.

Há também
incongruências quanto ao número de empregados,
visto que na inicial os agravados indicaram que seria 09

(id nº31679551 - Pág. 30 ) mas na lista de relação de empregados informaram número inferior (04 registrados por Cláudio - id nº31680221 - Pág. 1,

e 01 por Laura – id nº31680221 - Pág. 2).

Cabe destacar que a Lei é clara e expressa ao impor o cumprimento de todos os critério contidos nos arts. 48 e 51, pois é imprescindível que os devedores demonstrem sua capacidade técnica e econômica de se reorganizarem.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação da crise enfrentada pelo devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005) e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos praticados no feito, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e também administrativa.

Ante o descumprimento dos arts 48 e 51 da Lei 11.101/2005, não era possível o deferimento do processamento da RJ.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para indeferir o processamento da Recuperação Judicial n 1000392-72.2020.8.11.0087,

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte. Com isso, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de condições da Ação. Condeno os agravados às custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020